Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736534-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ATAIZE ALVES COSTA AGRAVADO: ANA BEATRIZ ALVES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer combinada com pedido de tutela de urgência e danos morais de no 0705770-51.2025.8.07.0012, na qual contende com ANA BEATRIZ ALVES SANTANA. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar à empresa requerida a autorização do procedimento cirúrgico prescrito, bem como a realização dos tratamentos, exames, e utilização dos materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00, nos termos do art. 537, §4o, do CPC (ID 245803596). Confira-se: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por, ANA BEATRIZ ALVES SANTANA, representado(a) por, sua genitora Ataize Alves Costa e Ronaldo, objetivando que a parte requerida, AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA; autorize o procedimento cirúrgico de retirada de CÁLCULO RENAL, em caráter de urgência no Hospital Brasília, e os procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde gerido pela empresa Ré, e no dia 08/08/2025 procurou atendimento no Hospital Brasília. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade realização de cirurgia em regime de urgência, em face de um quadro de dor aguda em razão de Cálculo Renal, conforme relatório médico (ID 245802559), o qual descreve o seu grave estado de saúde e a necessidade de intervenção cirúrgica. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, relatório médico, pedido de cirurgia, negativa de atendimento, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. A relação entre usuários e planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, que estabelece as normas aplicáveis aos planos privados de assistência à saúde; e por configurar-se uma relação consumerista, também está sujeita as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ. “Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A concessão da tutela de urgência, exige a presença de dois requisitos fundamentais. A probabilidade do direito, que consiste na demonstração inicial de que os argumentos apresentados têm fundamentação jurídica sólida, apta a ensejar uma decisão favorável ao final do processo; e a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida de imediato. A par dos documentos juntados e do relatado pela parte autora, verifico que seu quadro de saúde é grave, tanto que lhe foi indicada a realização de cirurgia de retirada de Cálculo Renal, em regime de urgência, sob o argumento de que risco de lesão renal aguda, conforme relatório médico (Id. 245802559). O plano de saúde não autorizou o procedimento cirúrgico sob o argumento de carência contratual (Id. 245802560). Neste caso, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da parte Autora: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Corroborando com este entendimento destaco a súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. INTERNAÇÃO. CIRURGIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro e de plano de saúde (STJ, Súmula 608). 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei no 9.656/1998, art. 35-C). Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual. 3. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, em casos de urgência e emergência, enseja a reparação por danos morais. 4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1839911, 07121673320238070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §3o, do NCPC), visto que, caso indeferido o pedido contido na inicial em definitivo, a Ré poderá cobrar da parte Requerente os valores gastos com a cirurgia. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que autorize o procedimento cirúrgico prescrito, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte Autora, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL Brasília, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal.” Em seu recurso, a agravante pede: a) a urgente antecipação da tutela recursal, para o fim de que a decisão agravada seja revista e a liminar indeferida, nos moldes do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; b) subsidiariamente, a suspensão da eficácia da decisão recorrida com base no art. 995, § único, do CPC, até o julgamento final do recurso; c) no mérito, o provimento integral do recurso, com a consequente cassação da decisão agravada. Sustenta estar ausente a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Alega inexistência de falha na prestação de serviços, pois o cancelamento da internação decorreu da ausência de documento médico devidamente assinado e carimbado, conforme exigência da Resolução CFM no 2.381/2024. Argumenta estar a autora em período de carência contratual, iniciado em 08/05/2025, com término previsto para 04/11/2025, conforme cláusulas contratuais válidas e legítimas. Afirma inexistir situação de urgência ou emergência nos moldes legais, sendo a negativa de cobertura respaldada pela Lei no 9.656/98 e pela Resolução CONSU no 13/1998. Assevera estar a manutenção da decisão agravada em desacordo com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de prejudicar a coletividade dos beneficiários. Requer, ainda, a redução e limitação da multa fixada, com fundamento no art. 537, §1o, do CPC, por entender tratar-se de penalidade excessiva e desproporcional. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 75731720. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA DE EMERGÊNCIA No caso dos autos, a agravada requereu autorização, em caráter de urgência, para realização de cirurgia de retirada de cálculo renal no Hospital Brasília, bem como os procedimentos médicos correlatos. Narrou ser beneficiária de plano de saúde da ré desde 08/05/2025. Em 08/08/2025, foi levada ao Hospital Brasília com quadro clínico grave, sendo diagnosticada com nefrolitíase bilateral e cálculo ureteral, com indicação médica de procedimento cirúrgico de urgência. O plano de saúde negou cobertura ao procedimento sob alegação de carência contratual, mesmo diante da urgência comprovada. O hospital prestou atendimento inicial, mas a continuidade do tratamento foi obstada pela negativa da operadora. A decisão agravada reconheceu a relação contratual entre a autora e a operadora de plano de saúde como relação de consumo, aplicando-se a Lei no 9.656/1998 e o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, bem como deferiu a tutela de urgência, determinando à empresa ré a autorização imediata do procedimento cirúrgico e demais tratamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o efetivo cumprimento da ordem judicial. A parte agravante sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço, porquanto a operadora não negou a internação, tendo sido o pedido cancelado por ausência de documento médico devidamente assinado e carimbado. Asseverou que a documentação enviada não atendia aos requisitos da Resolução CFM no 2.381/2024. Acrescentou ter sido a autora incluída no plano em 08/05/2025, tendo o contrato previsto carência até 04/11/2025 para procedimentos como quimioterapia e radioterapia. Alega ser a cláusula contratual válida, não abusiva e respaldada pela Lei no 9.656/98. Afirmou não se enquadrar a situação como urgência ou emergência nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98 e da Resolução CONSU no 13/1998. Sustentou estar a cobertura, mesmo em caso de urgência, limitada às primeiras 12 horas de atendimento. O art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Vale ainda destacar o teor do art. 35-C da Lei no 9.658/98, que impõe a obrigatoriedade à cobertura para os casos de urgência e emergência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” Aliás, a questão já foi objeto de amplo debate nesta Corte, prevalecendo o entendimento de que não pode ser exigido o cumprimento de período de carência superior a 24 horas, relativo a procedimentos médicos e/ou hospitalares, nos casos de urgência e emergência. Confira-se: “(...) 2.1. O autor demonstrou que necessitava de internação em UTI para monitorização contínua e suporte clínico, considerando apresentava sonolência decorrente da ingestão de medicações em quantidades desconhecidas. 3. Uma vez demonstrada a situação emergencial, é abusiva a recusa ao atendimento médico-hospitalar. 3.1. O período de carência não pode ser imposto como condição para o tratamento emergencial solicitado, na medida em que a cobertura do atendimento, nos casos que impliquem em risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. 3.2. Precedente: "(...) Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida".“(...) (REsp. no 466.667-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe 17/12/2007). (07058679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019) – g.n. “(...) 3. A operadora de Plano de Saúde, na modalidade autogestão, ainda que não se submeta às regras do direito do consumidor, é obrigada a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C da Lei 9.656/98. Precedentes. 4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.” (00117677020178070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) – g.n. “(...) 2 - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, II, da Lei n.o 9.656/98. 3 - Em se tratando de atendimento de urgência, que implica risco imediato de vida para o paciente, não se aplica o prazo geral de carência de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido na alínea "b" do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98, possuindo este diploma legal dispositivo específico para os casos de urgência, insculpido na alínea "c" do mesmo dispositivo legal. (...)” (00087284720178070007, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 07/08/2018) – g.n. Em conclusão, as operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear integralmente todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato, mas tão somente aqueles previstos nas situações acima descritas (em casos de urgência ou de emergência). No caso dos autos, o relatório médico elaborado pelo Dr. Igor Veríssimo – CRM DF 29891, esclarece estar a paciente com 19 anos: “Paciente do sexo feminino, com histórico de litíase renal, relatou início de sintomas há quatro dias, consistentes em poliúria, disúria, náuseas e lombalgia à direita. Informou uso de Dipirona. No momento da avaliação, apresentava dor intensa, náuseas e episódios de vômito. Submetida à avaliação pela equipe de urologia, foi indicada intervenção cirúrgica para retirada de cálculo renal. Exames de imagem realizados: Tomografia de abdômen: Rins tópicos, com volume e atenuação preservados. Identificada nefrolitíase bilateral, com ao menos dois cálculos renais à direita e três à esquerda, todos inferiores a 0,4 cm. Presença de leve hidronefrose à direita. Ureteres: Cálculo localizado na junção ureteropiélica direita, medindo aproximadamente 1 cm, provocando leve hidronefrose a montante. Bexiga: Hipodistendida, em fase de avaliação. Conclusão diagnóstica: Ureterolitíase proximal à direita, com leve hidronefrose a montante. Nefrolitíase bilateral. Conduta médica: Indicada realização de procedimento cirúrgico em caráter de urgência, em razão do risco iminente de lesão renal aguda e outras complicações renais.” Verifica-se ter sido indicada realização de procedimento cirúrgico em caráter de urgência, em razão do risco iminente de lesão renal aguda e outras complicações renais. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico as primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. (...) 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (AgInt no AREsp 1122995/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017) – g.n. Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida neste ponto. MULTA POR DESCUMPRIMENTO O magistrado fixou multa diária de R$ 10.000,00, sem prejuízo das perdas e danos, em caso de descumprimento da ordem judicial. O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. Nesse sentido, é a Jurisprudência desta Corte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. ASTREINTES. EXECUÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A multa cominatória, fixada em razão do atraso no cumprimento das obrigações, é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato, bem como assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente. 2. Extreme de dúvidas que há descumprimento da ordem judicial quando o procedimento cirúrgico é realizado de forma tardia. 3. Diante da falha na prestação de serviço pela seguradora/agravante, mostra-se correta a cobrança da multa diária fixada pelo juízo a quo desde o dia da intimação da empresa seguradora até o efetivo cumprimento da ordem judicial. 4. Não há que se falar em minoração das astreintes, se estas foram fixadas pelo magistrado de forma proporcional, em valor suficiente, e compatível com sua finalidade e com o tempo de demora na realização do procedimento cirúrgico. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07134252320198070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 27/11/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. 1.As astreintes devem ser fixadas de modo a influenciar o devedor ao cumprimento da decisão judicial, sob pena de tornar-se ineficaz. No caso concreto, considerando a natureza da obrigação, o bem jurídico questionado e a espécie de serviço contratado, foi fixada a quantia de R$1.000,00 por dia de atraso, que se mostra razoável e proporcional. 2. Conheceu-se em parte o agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento.” (07250537220208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turm DJE: 10/9/2021.) A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. No caso em exame, observa-se as astreintes são desproporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser revisto o valor arbitrado. Portanto, as astreintes devem ser reduzidas para R$ 5.000,00 por dia, limitado o valor a R$ 100.000,00, porquanto se mostra um valor mais adequado para o caso dos autos. Dentro deste particular, defiro em parte o pedido de liminar para reduzir o valor da multa diária para R$ 2.500,00 por dia, limitado o valor a R$ 25.000,00. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 2 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator